Tribunal: TJSP
Processo: 1517785-95.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO RÉU, CONFESSO E PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS – FURTO PRIVILEGIADO

Ementa:
FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DESFAVOR DO RÉU, CONFESSO E PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS – FURTO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESAUTORIZAM A SUA APLICAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA 'RES FURTIVA' SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PENA BEM DOSADA – RECURSO NÃO PROVIDO.